Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. preservado. devedor com meios de saldar a dívida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o prevê ressalva a essa impenhorabilidade no caso de a verba ser destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando ela exceder a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. A remuneração percebida pelo agravante não é alta. Todavia, ele tem meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, induz comportamento do devedor para satisfação do débito.
4. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. A penhora deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.